Tribunal: TJPA
Processo: 0011797-25.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011797-25.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: THEREZINHA MORAES GUEIROS, DUCIOMAR GOMES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada contra ex-prefeito de Belém e ex-presidente da Fundação Escola Bosque (FUNBOSQUE). Alegou-se a contratação temporária de oito pessoas, em 2010, para os cargos de Professor Licenciado Pleno e Agente de Serviços Gerais, com base na Lei Municipal nº 7.453/1989, supostamente em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal. O pedido visava à condenação dos apelados com base no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Definir se as contratações temporárias realizadas com base em legislação municipal configuram violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal;
(ii) Estabelecer se as condutas dos apelados caracterizam improbidade administrativa pela ausência de dolo ou má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nas razões do presente recurso de apelação, o recorrente acresceu ao pedido inicial a condenação dos apelados por ato de improbidade administrativa que resultou em prejuízo ao erário, enquadrado no art. 10,
caput
, e nos incisos I, IX, XI e XII da Lei nº 8.429/1992, consequentemente alterando também o pleito condenatório (art. 12, incisos II e III da LIA).

4.

Por meio do recurso de apelação, o recorrente podia submeter ao tribunal o exame da matéria suscitada e discutida no processo, isto é, concernente à eventual prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, inciso I, da LIA.

5.

O art. 1.013, § 1º, do CPC veda ao tribunal conhecer de matéria não suscitada na petição inicial nem abordada na peça defensiva, como ocorre no caso em questão.

6.

A inovação recursal verificada na espécie constitui prática vedada em nosso ordenamento jurídico, pois atenta contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida para conhecer parcialmente do apelo
tão somente em relação ao fundamento efetivamente discutido e apreciado neste processo, relativo à eventual prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, inciso I, da
Lei nº 8.429/1992.

7.

As contratações temporárias foram realizadas com base na Lei Municipal nº 7.453/1989, que autoriza admissões para atender necessidades de excepcional interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

8.

Provas testemunhais confirmam que as contratações visavam substituir servidores afastados ou suprir carências de pessoal em razão de desistências ou licenças de servidores efetivos, em contexto de dificuldade de fixação de profissionais nas ilhas próximas a Belém.

9.

O elemento subjetivo (dolo) indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa não foi demonstrado. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.108), estabelece que contratações temporárias fundamentadas em lei local não configuram improbidade administrativa, por ausência de dolo genérico ou específico.

10.

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) registrou, por maioria, os contratos relativos à função de Professor Licenciado Pleno, demonstrando o reconhecimento da regularidade parcial das contratações.

11.

No entanto, como assinalado pelo Juízo de primeiro grau, de nada adiantava suprir a necessidade quanto a função de professor, viabilizando a continuidade das aulas, mas sem que houvesse a limpeza da unidade escolar.

12.

Com efeito, ainda que a apelada e o apelado não tenham sido tecnicamente hábeis em explicitar e devidamente documentar, nos autos administrativos, a necessidade que ensejou as referidas contratações, essa irregularidade, por si só, não pode ser considerada um ato ímprobo.

13.

O legislador ordinário, ao editar a Lei nº 8.429/1992, não tinha como objetivo punir administradores ou gestores públicos inábeis ou inexperientes na prática de atos administrativos desprovidos de má-fé ou de intenção deliberada de lesar o patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Contratações temporárias fundamentadas em legislação municipal para atender necessidade de excepcional interesse público não configuram improbidade administrativa na ausência de dolo específico.

2.

Para a caracterização de ato de improbidade administrativa, é indispensável a demonstração de má-fé ou intenção deliberada de violar os princípios da administração pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer em parte e negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0011797-25.2013.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RODIER BARATA ATAÍDE

APELADO: DUCIOMAR GOMES DA COSTA

ADVOGADO: MARCEL NOGUEIRA MANTILHA (OAB/SP 224.973)

APELADA: THEREZINHA MORAES GUEIROS

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada contra o apelado, ex-prefeito do Município de Belém, e a apelada, Presidente da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Ediorfe Moreira, respectivamente.

Em síntese, afirmou que a apelada, no ano de 2010, enquanto Presidente da Fundação mencionada, realizou a contratação temporária de 08 (oito) pessoas, sendo 07 (sete) para exercerem a função de Professor Licenciado Pleno MAG-04 e 01 (uma) para Agente de Serviços Gerais AUX-01. Tais contratações, segundo o apelante, teriam sido autorizadas pelo apelado, então Prefeito do Município de Belém, supostamente com base na Lei Municipal nº 7.453/1989.

Sustentou que essas contratações não atendiam aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade previstos na Constituição da República.

Asseverou que essa irregularidade foi apontada pela Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (DIAPE, processo nº 20103818-00). O TCM, contudo, decidiu, por maioria, registrar os contratos relativos à função de Professor Licenciado Pleno e, por unanimidade, negar o registro do contrato referente à função de Agente de Serviços Gerais.

Alegou que não foram atendidos os requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, sendo cabível a responsabilização dos requeridos por atos que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11,
caput
, e inciso I, da Lei nº 8.429/92).

Por fim, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa e aplicando as sanções cabíveis ao apelado e à apelada.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de tentativa de inovação recursal. Além disso, defendeu a legalidade das contratações, argumentando que foram realizadas em conformidade com a Lei Municipal nº 7.453/1989 e o Decreto nº 22.461/1990, inexistindo dolo ou culpa do ex-prefeito, motivo pelo qual pediu o desprovimento do recurso.

A apelada também apresentou contrarrazões argumentando que as contratações foram realizadas para evitar a descontinuidade dos serviços essenciais, não sendo possível aguardar para suprir a demanda emergencial através de provimento de servidores em cargo efetivo sob pena de gerar prejuízo ao interesse público.

Assinalou que, devido à condição singular da FUNBOSQUE, especialmente relacionada à sua localização geográfica, havia dificuldade em encontrar profissionais habilitados e dispostos a atuar na Ilha de Caratateua.

Conclusivamente, requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

I – PRELIMINAR. DA ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL:

Ao examinar atentamente os termos da petição inicial, é possível perceber com clareza ter o autor alegado que a conduta dos réus se enquadrava no disposto no art. 11,
caput
, e inciso I da Lei nº 8.429/1992. Por esse motivo, imputou-lhes a prática de ato de improbidade administrativa que atentava contra os princípios da administração pública, sujeitando-os às sanções previstas no art. 12, inciso III, da LIA (ID 5816709 — págs. 02 a 04).

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral relativa à prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso I, da LIA (ID 5816862 – Págs. 01 a 13).

Já nas razões do presente recurso de apelação, o recorrente
acresceu
ao pedido inicial – previamente mencionado – a condenação dos apelados por ato de improbidade administrativa que resultou em prejuízo ao erário, enquadrado no art. 10,
caput
, e nos incisos I, IX, XI e XII da Lei nº 8.429/1992, consequentemente
alterando
também o pleito condenatório (art. 12, incisos II e III da LIA).

Por meio do recurso de apelação, o recorrente podia submeter ao tribunal o exame da matéria suscitada e discutida no processo, isto é, concernente à eventual prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, inciso I, da LIA.

O art. 1.013, § 1º, do CPC veda ao tribunal conhecer de matéria não suscitada na petição inicial nem abordada na peça defensiva, como ocorre no caso em questão.

A inovação recursal verificada na espécie constitui prática vedada em nosso ordenamento jurídico, pois atenta contra os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
acolho

em parte
a preliminar arguida pelo primeiro apelado, Senhor Duciomar Gomes da Costa,
para conhecer do recurso de apelação tão somente em relação ao fundamento efetivamente discutido e apreciado neste processo, relativo à eventual prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, inciso I, da
Lei nº 8.429/1992
.

II – MÉRITO:

De início, é necessário mencionar que esta ação de improbidade foi ajuizada em razão de a segunda apelada, no ano de 2010, enquanto Presidente da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Ediorfe Moreira, ter realizado a contratação temporária de 08 (oito) pessoas, sendo 07 (sete) para exercerem a função de Professor Licenciado Pleno (MAG-04) e 01 (uma) para a de Agente de Serviços Gerais (AUX-01). Tais contratações, segundo o apelante, teriam sido autorizadas pelo primeiro apelado, então Prefeito do Município de Belém, supostamente com base na Lei Municipal nº 7.453/1989.

Nesse contexto, o autor, ora apelante, imputou à apelada e ao apelado a prática de conduta violadora do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, alegando que tais contratações foram realizadas para atenderem necessidades ordinárias, representando uma burla à regra de acesso por concurso público e acarretando violação dos princípios constitucionais da administração pública.

Assim, a controvérsia trazida ao desate consiste em verificar a possível existência de ato de improbidade administrativa em razão da contratação de servidores temporários com base na legislação municipal autorizadora.

Eis as contratações questionadas pelo apelante:

NOME

PERÍODO

CARGO

Heliane Monteiro da Costa

01/02 a
31/12/2010

Prof. Mag-04

Layana Costa Ribeiro

01/02 a
31/12/2010

Prof. Mag-04

Lenardo Anselmo Campos de Oliveira

01/02 a
31/12/2010

Prof. Mag-04

Sandro Luís da Trindade Pinheiro

01/02 a
31/12/2010

Prof. Mag-04

Luciana Conceição Xavier T. da Silva

18/02 a
31/12/2010

Prof. Mag-04

Cintya Moraes Albuquerque da Silva

18/02 a
31/12/2010

Prof. Mag-04

Eliseu Gomes dos Santos

18/02 a
31/12/2010

Prof. Mag-04

Gesiel de Carvalho Fernandes

18/02 a
31/12/2010

Aux-01

Em seu depoimento pessoal a segunda apelada, Senhora Therezinha Gueiros, informou que essas contratações ocorriam porque era comum que os professores concursados apresentavam atestados médicos sem prévio aviso à administração fazendo com que fosse necessário providenciar as substituições, visto que se tratava de uma unidade escolar para crianças – (00:00:09 a 00:00:36) mídia de audiência 5816805 (ID 20868321).

Mencionou que a Fundação Escola Bosque foi construída na Ilha de Cotijuba, cujo objetivo era trabalhar a questão do ensino, pesquisa e da extensão. Disse, ainda, que servidores concursados tinham dificuldade de trabalhar nas ilhas próximas – (00:00:07 a 00:01:07) mídia de audiência 5816816 (ID 20869562). E que essa questão da localização também dificultava a contratação para serviços gerais – (00:00:15 a 00:01:11) mídia de audiência 5816817 (ID 20869560).

Já a testemunha Heleno Pessoa de Oliveira, que à época dos fatos trabalhava na FUMBOSQUE como Diretor Geral ligado a área administrativa, mencionou que houve um primeiro concurso para a referida unidade com vários professores cedidos pela SEMEC em razão da dificuldade de contratar na localidade e depois houve um novo concurso público próprio da FUNBOSQUE, durante o período em que a apelada estava na presidência, e no decorrer do exercício parte das professoras engravidaram e solicitaram licença maternidade razão pela qual eram feitas as contratações temporárias mediante avaliação de currículos, sendo solicitas ao prefeito – (00:00:00 a 00:01:18) mídia de audiência 5816827 (ID 20870206).

Assinalou que algumas das contratações de temporários se deram porque no concurso público não houve aprovação de professores de algumas disciplinas – (00:00:00 a 00:00:57) mídia de audiência 5816831 (ID 20870220). Asseverou que todos os concursados foram nomeados

– (00:00:00 a 00:00:10) mídia de audiência 5816832 (ID 20870219). Em seguida, ressaltou que muitos dos professores aprovados quando viam que estavam destinados para serem lotados nas ilhas e em virtude do deslocamento de ônibus de Belém para Icoaraci e depois necessitando pegar uma embarcação retornando a tarde para Belém desistiam mesmo após terem sido nomeados – mídia de audiência 5816832 e 5816833 00:00:34 (ID 20870224).

Por sua vez a testemunha Maria do Perpétuo Socorro Upton de Brito, que à época dos fatos trabalhava no RH da FUMBOSQUE, afirmou que as pessoas foram contratadas por necessidade em decorrência dos pedidos de licença saúde de vários professores e não era possível deixar os alunos ociosos (mídia 5816841 ID 20870875 e mídia 5816842 ID 20870880).

Essas contratações, conforme mencionado no início deste exame, foram realizadas com base na Lei Municipal nº 7.453/1989, que estabelece:

“Art. 13 -
Administração Municipal
poderá admitir pessoal temporário
, por tempo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público, de conformidade com art. 37, IX, da Constituição Federal, nos casos de:

I - atividade de saúde,
ensino
e de saneamento;

II - obras e serviços especializados e de engenharia, quando forem exigidos, por urgência do empreendimento ou convênio.

III –
atividades de operacionais
, exceto de portaria

§ 1º - As contratações de que trata o "caput" deste artigo serão autorizados pelo Chefe do Poder Executivo, em despacho fundamentado, onde declare a necessidade de interesse público, após a manifestação do órgão envolvido.

§ 2º - A contratação não poderá ultrapassar o ano civil, permitida a renovação por mais um período, não superior a doze meses, caso persistam os motivos originários do ato.”
(ID 5816767 – Pág. 10). Grifo nosso.

Nota-se que as testemunhas, de forma uníssona, confirmaram a versão apresentada pela apelada, no sentido de que essas contratações temporárias foram realizadas para atender à necessidade decorrente da substituição de servidores efetivos. Além disso, algumas das contratações de servidores temporários se deram porque no concurso público não houve aprovação de professores de algumas disciplinas, sendo importante notar que o período de duração dessas contratações não extrapolou o prazo previsto na citada legislação (Art. 13, §2º).

Com base na supracitada legislação e nas circunstâncias fáticas ratificadas através da prova testemunhal, é possível verificar que essas contratações foram realizadas em conformidade com o referido permissivo constante da legislação municipal, porquanto visavam

suprir necessidade excepcional decorrentes de afastamentos funcionais de servidores efetivos, bem como para suprir carência de pessoal pelo não preenchimento de vagas pelos candidatos aprovados nos certames realizados.

Vale ressaltar, que
o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, no Acórdão nº 19.911 (ID 5816711 – Pág. 2) decidiu, por maioria, registrar os contratos relativos à função de Professor Licenciado Pleno, apenas negando registro ao contrato referente à função de Agente de Serviços Gerais.

No entanto, como assinalado pelo Juízo de primeiro grau, de nada adiantava suprir a necessidade quanto a função de professor, viabilizando a continuidade das aulas, mas sem que houvesse a limpeza da unidade escolar.

Com efeito, ainda que a apelada e o apelado não tenham sido tecnicamente hábeis em explicitar e devidamente documentar, nos autos administrativos, a necessidade que ensejou as referidas contratações, essa irregularidade, por si só, não pode ser considerada um ato ímprobo.

O legislador ordinário, ao editar a Lei nº 8.429/1992, não tinha como objetivo punir administradores ou gestores públicos inábeis ou inexperientes na prática de atos administrativos desprovidos de má-fé ou de intenção deliberada de lesar o patrimônio público. Nesse sentido:

“AÇÃO DE IMPROBIDADE ORIGINÁRIA CONTRA MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. LEI 8.429/92. LEGITIMIDADE DO REGIME SANCIONATÓRIO. EDIÇÃO DE PORTARIA COM CONTEÚDO CORRECIONAL NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE.

1. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ é no sentido de que, excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza (Rcl 2.790/SC, DJe de 04/03/2010).

2.
Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10
.

3. No caso, aos demandados são imputadas condutas capituladas no art. 11 da Lei 8.429/92 por terem, no exercício da Presidência de Tribunal Regional do Trabalho, editado Portarias afastando temporariamente juízes de primeiro grau do exercício de suas funções, para que proferissem sentenças em processos pendentes.

Embora enfatize a ilegalidade dessas Portarias, a petição inicial não descreve nem demonstra a existência de qualquer circunstância indicativa de conduta dolosa ou mesmo culposa dos demandados.

4. Ação de improbidade rejeitada (art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92).”
(AIA n. 30/AM, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/9/2011, DJe de 28/9/2011.)

Destarte, não ficou demonstrado o elemento subjetivo (dolo) indispensável para caracterizar a conduta do apelado e da apelada como ato de improbidade administrativa.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo (Tema 1.108), assim decidiu acerca das contratações de servidores temporários autorizadas pela lei local. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO
.

1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento.

2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo
.

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
.

4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.

5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:

"A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública."

6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado
.

7. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 1.913.638/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

Dessa forma, considerando os elementos probatórios constantes nos autos, bem como o entendimento pretoriano indicado acima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
conheço parcialmente
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025